Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741780-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO ALVES MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLCÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal é descabido o pedido de absolvição. 2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal que, se o produto do ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Desse modo, a ausência de comprovação mínima de que o réu recebeu o bem sem ter ciência da sua procedência ilícita, tampouco que, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem lícita do bem, mas não o fez apenas por negligência, imprudência ou imperícia, inviabiliza a absolvição pelo crime de receptação e a desclassificação do delito para a modalidade culposa. 3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 4. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 5. Vedada a redução penal prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto as circunstâncias evidenciam o envolvimento na prática criminosa. Precedentes dessa Corte: “Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Hipótese na qual o réu, apesar de tecnicamente primário, foi flagrado em cenário que demonstra dedicação ao crime. Diante do quantum de pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal” (Acórdão 1722493). 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando a aplicação do privilégio, ao argumento de que não restou demonstrada a dedicação a atividades criminosas, porquanto passagens infracionais, sem sentenças condenatórias, não são suficientes para impedir a aplicação da aludida causa de diminuição de pena. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na espécie, mesmo que o réu apelante seja tecnicamente primário, tem-se que o contexto em que ocorreu sua prisão em flagrante aliado à natureza, quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, evidenciam a dedicação à prática criminosa de forma habitual, não se tratando de traficante ocasional. O juízo a quo asseverou que LEANDRO – havia completado a maioridade há menos de 1 (um) ano por ocasião dos fatos – e também registra várias passagens recentes pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos a diversos crimes graves (ID n. 109796073), inclusive envolvendo violência/grave ameaça, o que ratifica a sua escalada criminosa [...] Por oportuno, registra-se que tal circunstância não está sendo valorada de forma automática ou isolada, mas sim em conjunto com os elementos concretos existentes nos autos. Reforça tal cenário a Informação Pericial n° 53.621/2023, conforme consignado na sentença: ‘(...) o Laudo de Exame de Informática n. 53.621/2023 (ID n. 153200886), elaborado a partir da quebra do sigilo do aparelho celular apreendido em poder do réu, igualmente traz importantes elementos de convicção, pois demonstra a atuação habitual do acusado LEANDRO na traficância, com diversas conversas dele tratando abertamente da venda de drogas. Em um dos diálogos, poucos dias antes da prisão, o réu afirma a um interlocutor que está indo em Ceilândia/DF buscar drogas (“Estou indo para Ceilândia; Buscar droga; Craque”). O réu LEANDRO também trata do tráfico de drogas e delitos conexos com outros interlocutores, como aquele identificado por Daniel Pereira de Oliveira, em contexto que evidencia sua profunda atuação como traficante de drogas’” (ID.49197867). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016